Tribunal: STF
Processo: RE 1280436
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 24, p 5): 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. LC 118/2005. ART. 3°, §1°, DA LEI N° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA NO REGIME DE NÃO-CUMULATIVIDADE. SOCIEDADE DE RESSEGUROS.



    1. O § 1° do art. 3° da lei n° 9718/98, que alterou a base de cálculo da COFINS e do PIS, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. A sociedade autora deve recolher o PIS e a Cofins incidentes sobre seu faturamento, este entendido como a receita bruta oriunda do desenvolvimento de suas atividades típicas. Apenas a eventual incidência dessas contribuições sobre receitas não-operacionais é que será indevida.



    3. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, § 1º, 194, I, e 195, caput e I, da Constituição, para, ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para assegurar (eDOC 29, p. 38):



    “(...) o direito da Recorrente de pagar a contribuição ao PIS e a COFINS apenas sobre as receitas advindas da venda de mercadorias e prestação de serviços, afastando-se sua exigência sobre a totalidade de receitas, em especial as receitas de prêmio e as receitas financeiras, inclusive as oriundas de reservas técnicas.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Sobre a questão em debate, esta Corte, no julgamento do Tema 372 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 609.096, com acórdão redigido pelo Min. Dias Toffoli, e publicação no DJe de 6.7.2023, confirmou orientação no sentido de que a legislação pertinente a contribuição para o PIS e a COFINS conceitua faturamento como a receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.



    Na ocasião, levou-se em conta o faturamento das instituições financeiras. Transcrevo a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED.



    3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.



    4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Na mesma sessão de julgamento, também foi apreciado pelo Pleno do Tribunal o RE 400.479-AgR-ED, igualmente redigido pelo Min. Dias Toffoli, em que a Corte analisou especificamente a incidência dessas contribuições sobre os valores percebidos pelas empresas seguradoras. O acórdão recebeu a seguinte ementa, publicada no DJe de 15.9.2023:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro.



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED.



    3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.



    4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.”



    Nesse contexto, é de se afastar a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS apenas sobre receitas não operacionais, observando, no mais, a tese definida no Tema 372 da repercussão geral, de forma que as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade típica do ramo empresarial da contribuinte integrem a base de cálculo dessas exações, nos termos da Lei 9.718/98, mesmo em sua redação original.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente